Tribunal: TJDFT
Processo: 0748950-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0748950-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA GILDETE GOMES DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão (Id. 212693438 dos autos no 0705693-29.2022.8.07.0018) que, em cumprimento de sentença ajuizado por MARIA GILDETE GOMES DE JESUS em face do ora agravante, dentre outras questões, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial; julgou procedente a impugnação para decotar o valor de R$35.416,31 do montante de R$61.301,31, requerido na peça inicial do cumprimento de sentença, e determinou a expedição dos requisitórios em desfavor do Distrito Federal. Em suas razões recursais, o executado alega que a taxa SELIC engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida sua aplicação cumulativa com outros índices (anatocismo), devendo sua incidência ocorrer apenas sobre o montante principal. Alega que o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal possuem precedentes no sentido de que a taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, sob pena de bis in idem, razão pela qual o parâmetro disposto no artigo 22, §§1o e 2o da Resolução no 303/2019 do CNJ não deve ser utilizado. Acrescenta que o disposto no artigo 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ vai de encontro ao princípio do planejamento e da legalidade, pois prevê a incidência de juros sobre montante já devidamente compensado pela mora do Poder Público. Aduz que a norma regulamentar afeta a gestão pública, pois há efetivo aumento de despesa sem a correspondente previsão legal, o que impacta diretamente no gerenciamento da dívida pública e, por consequência, em todo o orçamento. Ressalta a violação ao princípio da separação dos poderes. Sustenta a presença de requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, quais sejam, a plausibilidade do direito, consubstanciada no fato de que os parâmetros utilizados na decisão agravada vão de encontro às normas jurídicas; e perigo de dano, decorrente da iminência do pagamento indevido. Destaca que, no dia 06/11/2024, o Plenário Virtual do STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional identificada no Tema 1.349: “Recurso extraordinário em que se discute à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)”. Ao final, requer o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema 1349 de Repercussão Geral pelo STF. Pleiteia o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento, com concessão de efeito suspensivo, para que, reformando a decisão agravada, sejam refeitos os cálculos pela Contadoria Judicial, observando-se a incidência da taxa SELIC apenas sobre o montante principal (forma simples), sem incorporação dos juros anteriores. Sem preparo, em face da isenção legal. É o relatório. Decido. Inicialmente, insta ressaltar que não merece prosperar o pedido do executado agravante para sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.349 do STF, pois não há decisão no referido feito determinando a suspensão do processamento de todos os processos pendentes que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, sendo discricionariedade do Relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. Portanto, inexistindo decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do tema em comento, não há que se falar em suspensão deste agravo de instrumento e nem do processo originário até o julgamento do repetitivo. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. Isso porque, vislumbra-se risco ao resultado útil do processo e o prosseguimento do cumprimento de sentença poderá ensejar a prática de atos desnecessários, custosos ao Poder Judiciários e às partes, razão pela qual a suspensão da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento pelo Órgão Colegiado, que costuma ser célere, revela-se medida mais adequada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se, dispensando-se as informações. À exequente agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 18 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora